Tribunal: TJES
Processo: 5005781-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005781-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005781-45.2025.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
S
:
EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
E
LOURENCO MIGUEL PUGA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio LOURENÇO MIGUEL PUGA, sob o fundamento de ausência de comprovação de que este detinha poderes de administração na data da presumida dissolução irregular da empresa EMBRAC – Empresa Brasileira de Cargas Ltda., em recuperação judicial. O agravante sustenta que foi juntado aos autos contrato social que comprova a condição de sócio-gerente do agravado no momento da dissolução irregular presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de localização da empresa executada no domicílio fiscal e da comprovação de poderes de administração por parte do sócio, é possível o redirecionamento da execução fiscal com fundamento na dissolução irregular presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio do Tema 981 dos Recursos Repetitivos, no sentido de que é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração à época da dissolução irregular presumida, nos termos do art. 135, III, do CTN.

4. A Súmula 435 do STJ estabelece que a ausência de comunicação aos órgãos competentes acerca do encerramento das atividades e a não localização da empresa no domicílio fiscal configuram presunção de dissolução irregular.

5. Restou comprovado nos autos que o agravado LOURENÇO MIGUEL PUGA era o único sócio com poderes de administração da empresa EMBRAC no momento em que se constatou a ausência de funcionamento no endereço fiscal, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal.

6. A decisão recorrida contrariou a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive a tese firmada no Tema 630 dos Recursos Repetitivos, que autoriza o redirecionamento do feito executivo mesmo em execuções de dívida ativa não tributária, diante da dissolução irregular da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítimo o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, à época da dissolução irregular presumida da empresa, detinha poderes de administração.

2. A ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação oficial, configura presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ.

3. A comprovação da condição de sócio-gerente, por meio de alteração contratual, autoriza o redirecionamento mesmo que o fato gerador da obrigação tributária tenha ocorrido em momento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; Decreto n. 3.078/19, art. 10; Lei n. 6.404/78, art. 158; Lei n. 6.830/80, art. 4º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 981 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 630 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.09.2014, DJe 17.09.2014.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005781-45.2025.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
S
:
EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
E
LOURENCO MIGUEL PUGA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme a tese fixada pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 981 dos Recursos Repetitivos: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Este entendimento também encontra-se cristalizado na Súmula nº 435 do STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

No caso a decisão recorrida indeferiu o pedido de redirecionamento contra o sócio Lourenço Miguel Puga porque embora a empresa executada Embrac-Empresa Brasileira De Cargas Ltda. não tenha sido localizada no endereço não houve a demonstração de que o mesmo detinha poderes de administração.

Eis a decisão recorrida:

O E
stado do Espírito Santo
ingressou com a presente
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
em face da empresa
Embrac Empresa Brasileira de Cargas Ltda.
em razão do débito tributário materializado nas
CDA(s) n.º: 01812/2023, 02744/2023, 02882/2023, 03344/2022, 03611/2023, 04097/2023, 06453/2022, 08309/2022, 08543/2022,
que junto contabilizam o valor total de R$ 1.390.691,99 (um milhão, trezentos e noventa mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)

Ao ID n.º: 48156974 o Exequente pretende o redirecionamento da lide, tendo em vista a presunção de dissolução irregular, haja vista que a mesma não foi localizada em seu endereço fiscal, conforme indicado na certidão do oficial de justiça (ID n.º: 33436046).

Ocorre que, em que pese a Súmula 435 do c. STJ dispor que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”, a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem assentado o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é admissível desde que restem demonstrados excesso de poderes, infração à lei, ao estatuto ou ao contrato social, ou, ainda, na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.

Nesse contexto, caberia a Exequente demonstrar que o sócio, além de dissolver a sociedade empresária de forma irregular, exercia a gerência da sociedade à época da dissolução irregular, para que seja responsabilizado, ainda que sua gestão tenha se iniciado após a ocorrência do fato gerador da obrigação inadimplida.

Aliás, tal demonstração não é de muito custo para a Exequente, vez que bastaria relatório de investigação da SEFAZ/ES comprovando que a Executada, além de não mais funcionar em seu domicílio fiscal, dissolveu-se irregularmente, estando o sócio ou terceiro não sócio, com poder de administração na data da dissolução irregular.

Dessa forma,
INDEFIRO
, por ora, o requerimento de redirecionamento para os sócios, assim como o pedido de citação dos mesmos, sem prejuízo de nova análise no decorrer do processo.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 10 (dez) dias.”

Todavia, o Estado do Espírito Santo comprovou que apenas o agravado Lourenço Miguel Puga tinha poderes de administração, conforme a alteração do contrato social da empresa Embrac-Empresa Brasileira de Cargas Ltda. Em Recuperação Judicial que tem como sócios o mesmo e ainda Vanda Aparecida Carrara Puga.

Deste modo, plenamente possível o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente LOURENÇO MIGUEL PUGA destacando que a empresa não foi localizada no endereço de funcionamento cadastrado junto à Receita Estadual, o que autoriza presumir a dissolução irregular da empresa executada.

Este entendimento se harmoniza com o a tese fixada pela Primeira Seção do C. STJ no Tema nº 630 dos Recursos Repetitivos: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4º, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.

1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014.

2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.

4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo.

5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp. n. º 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG nº 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.º 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004.

6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores.

7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ - REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra LOURENÇO MIGUEL PUGA.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)